Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva. Danos morais. Compra e venda de veículo. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de resolução de contrato de compra e venda de veículo, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. A autora alega que, ao adquirir o veículo, pagou integralmente os valores referentes ao IPVA, taxa de licenciamento e serviços de despachante para transferência de propriedade, mas não conseguiu cadastrar o condutor de veículo no aplicativo CNH Digital, em razão de pendências na documentação veicular. Narra que o veículo foi apreendido por falta de pagamento do IPVA e taxa de licenciamento, resultando em seu recolhimento ao depósito do DETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento das parcelas em aberto de IPVA e taxa de licenciamento seria da autora ou da concessionária de veículos; e (ii) estabelecer se o alegado descumprimento contratual ocasionou lesão a direitos personalíssimos da autora, passíveis de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme informação presente no contrato de Compra e Venda, a empresa apelada recebeu da autora os valores referentes ao pagamento de IPVA e taxa de licenciamento de 2023, mas deixou de pagar os referidos boletos, ocasionando a apreensão do veículo.
5. A falha na prestação dos serviços pela apelada atrai a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC.
6. O inadimplemento contratual e a negligência da ré em efetuar os pagamentos para regularização do veículo ocasionaram transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 475.